Tribunal: TJDFT
Processo: 0721289-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721289-73.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: SATELITE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.G COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0714324-07.2022.8.07.0003, proposta por SATÉLITE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 159900586 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, ao sanear o processo, indeferiu as preliminares de inépcia da inicial e de inadequação da via eleita, bem como o pedido de inversão do ônus da prova. Ademais, determinou à agravante a exibição dos livros ficais de entrada e saída do ano de 2019, a fim de que sejam submetidos à perícia contábil e a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, requisitando o encaminhamento de comprovantes de registros de lançamentos tributários em nome da agravada, decorrentes das notas fiscais juntadas aos autos, além dos lançamentos decorrentes da circulação das mercadorias e respectiva tributação em relação à agravante. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta estar configurada a inépcia da petição inicial, por falta de fundamentação jurídica, circunstância que compromete a própria viabilidade do processo, pois impede o exercício regular do direito de defesa e a compreensão da controvérsia a ser dirimida. Assevera que, de igual modo, encontra-se caracterizada a inadequação da via eleita, uma vez que a agravada, mediante a propositura de ação de conhecimento, pretende a cobrança de dívida oriunda de duplicata, sem aceite e sem o comprovante da entrega das mercadorias. Ressalta que, na verdade, a agravada busca, por meio da inversão do ônus da prova, demonstrar um inadimplemento cuja comprovação a ela é atribuída na forma prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Prossegue sustentando que, embora o d. Magistrado de primeiro grau tenha indeferido o pedido de inversão do ônus da prova, lhe impôs, de forma contraditória, a obrigação de exibir documentos em juízo, com a finalidade de comprovar fato constitutivo do direito da parte autora. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a tramitação da ação de conhecimento até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, requer o reconhecimento da inépcia da inicial e da inadequação da via eleita, com a consequente resolução do processo de origem, sem exame do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Em caráter subsidiário, pugna pelo afastamento da obrigação de exibir os documentos apontados na decisão recorrida. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 47304273. É o relatório. Decido. De início, é necessário ressaltar que o artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece as seguintes hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese no sentido de que [O] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Dessa forma, em hipótese não discriminadas no dispositivo legal transcrito, somente é permitida a interposição de agravo de instrumento em caráter excepcional, desde que esteja configurada a urgência na apreciação judicial da questão controvertida. A urgência exigida decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão, devendo o Tribunal examinar a controvérsia de maneira imediata para evitar que o tempo de tramitação do processo venha a acarretar a perda do interesse processual. No caso em apreço, não há previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminares de inépcia da inicial e de inadequação da via eleita. De igual modo, não se observa presente a urgência na apreciação da questão relacionada a tais preliminares, uma vez que a parte ré poderá, sem experimentar prejuízo processual, requerer sua análise em recurso de apelação eventualmente interposto contra a sentença a ser exarada no processo originário. Dessa forma, no caso concreto, não há razão para que seja mitigada a taxatividade prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, em relação a tais questões. Por conseguinte, não conheço do agravo de instrumento em relação às teses de inépcia da inicial e de inadequação da via eleita. No que se refere à determinação de exibição de documentos, tem-se por cabível a interposição de agravo de instrumento, consoante a regra inserta no inciso VI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual admito o processamento do recurso em relação a esse ponto. A agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para o fim de sobrestar, até o julgamento do recurso, a exigibilidade da obrigação de exibir os livros ficais de entrada e saída do ano de 2019, a fim de que sejam submetidos à perícia contábil. Pondera que a exibição dos aludidos documentos caracteriza hipótese de inversão do ônus da prova, uma vez que se trata de elementos probatórios cuja produção é atribuída à parte autora, na forma prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, por objetivar a comprovação de fato constitutivo do direito vindicado na inicial. Ressalta que tal determinação se mostra contraditória, uma vez que o d. Magistrado de primeiro grau, na própria decisão recorrida, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela parte ré. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial, quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito vindicado pela agravante, de modo a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Com efeito, a exibição de documento ou coisa se encontra disciplinada no Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá: I - a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados; II - a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias; III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária. A exibição de documento ou coisa consiste em medida judicial indutiva que tem por finalidade viabilizar a obtenção da prova necessária à comprovação do fato a ela relacionado. Nesse descortino, faz-se necessária distinguir a “obtenção da prova” do que seria a “produção da prova”. A produção da prova se consubstancia em um ônus atribuído às partes, às quais devem carrear aos autos elementos probatórios necessários à demonstração dos fatos alegados, seja na inicial da demanda (fatos constitutivos do direito vindicado pela parte autora), seja em contestação (fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito vindicado pela parte autora), na forma prevista no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Já a obtenção da prova reside na adoção de medidas que viabilizem o acesso da parte à meio necessário para comprovar os fatos que pretende demonstrar no processo judicial. Trata-se, portanto, de instrumento destinado a assegurar a obtenção da prova em si, para fins de sua produção na ação em curso ou em futura demanda judicial. A respeito da finalidade de obtenção de prova atinente à exibição de documentos, trago à colação julgado do egrégio STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes). 2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes). 3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio. Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu). 4. Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação. 4.1 Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381. 4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem. 4.2.1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente. 4.2.2 Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz. 5. Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.803.251/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 8/11/2019) – grifo nosso. Por conseguinte, a imposição, à parte agravante, da obrigação de exibir documentos em juízo não caracteriza hipótese de inversão do ônus probatório, mas de medida destinada a proteger o próprio acesso aos meios de prova assegurado pelo artigo 5o, incisos LV e LVI, da Constituição Federal. Dessa forma, deferida o pedido de exibição de documento ou coisa, a parte obrigada somente poderia se eximir de tal obrigação nas hipóteses previstas no artigo 404 do Código de Processo Civil. A agravante não alega qualquer das circunstâncias legais que a eximiram da obrigação de exibir os documentos indicados na decisão recorrida, limitando-se a sustentar a impossibilidade de inversão do ônus da prova. No entanto, conforme já assinalado, não se trata propriamente da produção da prova, mas de adoção de medida judicial destinada a proteger o direito de acesso à prova, cuja produção se faz necessária para a demonstração do fato alegado pela parte requerente. Em caso semelhante, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo do aresto a seguir reproduzido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. MESMO TRATAMENTO PREVISTO PARA AS DEMAIS PRODUÇÕES DE PROVAS. COMPATIBILIDADE COM PROCEDIMENTO COMUM. DOCUMENTOS EM PODER DO RÉU. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As regras relativas à exibição de documentos estão previstas nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil, que integram a parte referente à produção de provas do procedimento comum. 2. A exibição de documento não possui incompatibilidade com o procedimento comum, pois se trata de parte integrante deste rito. 3. A determinação de exibição dos aludidos documentos não configura inversão total do ônus da prova, porquanto configura providência pontual relacionada apenas aos documentos requeridos na inicial, que se encontram em poder da ré. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1639739, 07153591120228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Constata-se, portanto, que a argumentação vertida pela agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com essas considerações, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NESSA EXTENSÃO, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de maio de 2023 às 13:44:24. . Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________ [1] ASSIS,Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.